Tribunal: TJES
Processo: 5007643-81.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007643-81.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP
RECORRIDO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. LEI 11.795/2008. PRESCRIÇÃO EM CINCO ANOS. TERMO INICIAL ENCERRAMENTO DO GRUPO DO CONSÓRCIO. REFORMA DA SENTENÇA. QUANTO AO MÉRITO PROCESSUAL INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5007643-81.2022.8.08.0024

Recorrente: MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA

Recorrido: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 4932452).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MECATEL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não houve prescrição pois a pretensão do consorciado apenas se encerra com o fim do grupo de consórcio;
b)
que o recorrente assinou o documento de quitação por erro e que o valor devolvido pelo grupo de consórcio foi muito inferior ao pago;
c)
que ocorreu lesão no negócio jurídico;
d)
que seja restituído o valor integral pago pelo recorrente.

Inicialmente quanto à aludida prescrição é importante destacar que o consórcio teve seu início em 18/13/2013, conforme documento de ID 4932113, de modo que se aplica a ele os termos da lei 11.795/2008 ante a irretroatividade legal.

O art. 32 da referida lei dispõe que:

Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.

§ 1o Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos saldos estão à disposição para devolução em espécie.

§ 2º Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput.

Assim, o termo inicial da ação do consorciado ou excluído contra o grupo é de 120 dias da data final da última assembleia.

Desta forma, como o plano era de 120 meses (dez anos) e a primeira assembleia ocorreu em 28/03/2013, a data prevista para a última assembleia seria 28/03/2023, estando portanto a pretensão não abrangida pelo prazo prescricional.

Passo portanto à análise do mérito processual.

Alega a parte recorrente que celebrou contrato de consórcio com a recorrida e que foi pago R$23.120,24 referente a 11 (onze) parcelas e posteriormente desistiu, sendo-lhe devolvido apenas R$10.901,83.

Em sede de inicial a parte alegou a existência de cláusulas leoninas e pugnou pela declaração de sua nulidade. Todavia, em sede de Recurso Inominado, a parte sustentou a existência de lesão, pugnando pela nulidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, as alegações do recorrente se tratam de inovação recursal, a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, haja vista que a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Assim, não pode a parte apenas em sede recursal alterar sua tese inicial, sob pena de supressão de preclusão consumativa.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência interna do E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002258-47.2021.8.08.0038 APELANTE: LIDIOMAR JESUS DOS SANTOS APELADO: PREFEITO DE NOVA VENÉCIA RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – IRREGULARIDADE EM PAD – PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL – – ACOLHIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. PRELIMINAR EX OFFICIO DE INOVAÇÃO RECURSAL: A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição. No caso dos autos, é nítido que o impetrante, ora apelante, traz na apelação matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a existência de sindicância prévia ao processo administrativo disciplinar que ocorreu em seu desfavor. É manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a sentença não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância. 2. Recurso não conhecido. (TJES. Apelação cível nº 5002258-47.2021.8.08.0038. Des. relator Julio Cesar Costa de Oliveira. órgão Julgador: 1º Câmara Cível. Data: 01/Dez/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para declarar a ausência de prescrição.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)